Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO PLANALTO CENTRAL. PATRIMÔNIO TERRACAP. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público contra decisão proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal – TRF 1a Região.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar ação penal relativa a crime ambiental praticado em área de propriedade da TERRACAP localizada na APA do Planalto Central é de competência de uma das varas criminais deste eg. TJDFT ou da Justiça Federal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada hipótese de crime ambiental supostamente praticado em terras pertencentes à TERRACAP, empresa pública do Distrito Federal, não subsiste ofensa a bem, serviço ou interesse da União Federal, ainda que a área investigada, APA do Planalto Central, tenha sido instituída por Decreto Federal.
4. Em recente decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior (CC 208545/DF), publicada em 24/10/2024, que tratava de hipótese muito semelhante à dos presentes autos, decidiu-se que a competência para julgar crime praticado na APA do Planalto Central seria de uma das varas criminais deste eg. TJDFT, uma vez que o terreno degradado era de propriedade da Terracap. Precedentes do TJDFT no mesmo sentido.
5. Relevante parte do território do Distrito Federal está localizada na APA do Planalto Central, de modo que enviar à Justiça Federal todos os inquéritos e ações penais que tratam de crimes praticados nessas regiões tornaria inviável a persecução penal dos crimes ambientais.
6. Tendo em vista o recentíssimo julgado do STJ que determinou a competência de uma das varas criminais deste eg. TJDFT para julgar crime ambiental praticado em área de propriedade da TERRACAP localizada na APA do Planalto Central, os precedentes do TJDFT no mesmo sentido, as diversas ações penais que tramitam nesse TJDFT acerca de casos semelhantes, a ausência de evidente interesse da União, a prevalência do interesse do Distrito Federal e a necessidade assegurar a adequada persecução penal dos crimes ambientais, o recurso deve ser provido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.